Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717058-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, BARBARA DE LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS AGRAVADO: BRASFRIGO S/A, JOSE ROBERTO GOIS BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS e outras (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706396-60.2022.8.07.0017, proposto em desfavor por BRASFIGO S/A e JOSÉ ROBERTO GOÍS BARRETO, em que o Juízo Singular indeferiu o pedido de condenação da executada por litigância de má-fé e determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 154053050, de origem): “Conforme decisão de ID 149148030 - fls. 216/218: MARIAM DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS e BÁRBARA DE LIMA LUCAS manejam cumprimento provisório de sentença contra BRASFRIGO S/A e JOSÉ ROBERTO GÓIS BARRETO, partes já qualificadas. Pugnam pela execução do título judicial criado nos autos do processo 0004954-81.2014.8.07.0017. Recebida a inicial, os réus foram intimados para cumprirem voluntariamente a obrigação no ID 140199943 - fl. 141. Petição do executado JOSÉ ROBERTO de ID 142218174 - fl. 143, alegando que é beneficiário da justiça gratuita. Petição dos autores no ID 142653865 - fls. 144/145, com pedido de realização de atos constritivos. Juntam planilhas nos IDs 142653869 a 142653869 - fl. 147/160. Impugnação ao cumprimento de sentença, pela BRASFRIGO S/A, no ID 143025954 - fls. 161/172. Suscita excesso de execução. Não impugna o valor atualizado das compensações financeiras por danos morais e os valores principais dos salários-mínimos dos anos de 2011 a 2022. Defende, noutro giro, que houve erro no título judicial criado ao determinar que o valor da pensão mensal deve ser acrescido de juros de mora desde o evento danoso. Que a fluência dos juros moratórios a partir do evento danoso só poderia ocorrer em caso de prestação única devida. Que, na obrigação de trato sucessivo, sequer existiria a mora, pois esta só pode existir após a exigibilidade da obrigação. Quem, em algumas situações, o valor dos juros seria superior ao principal. Por conseguinte, suscita excesso de execução no valor total de R$ 919.834,25 (R$ 851.437,89, dano material, e R$ 83.621,29, honorários advocatícios dessa obrigação). No mais, anuncia que garantiu o juízo mediante a juntada de apólice de seguro. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, seja reconhecido o excesso e os exequentes condenados ao pagamento de honorários, em relação ao valor cobrado a maior. Apólice de seguro juntada no ID 143025958 - fls. 202/204, com garantia no valor de R$ 5.165.274,70. Resposta dos autores no ID 144501967 - fls. 207/215. Inicialmente, afirma que os réus não quitaram a obrigação voluntariamente, sendo devida a multa do § 1o do art. 523 do CPC. Que o seguro garantia não pode ser considerado como garantia do juízo. No mais, suscita a tentativa de protelação por parte da executada, pois os cálculos que acompanham a inicial acompanham o acórdão proferido na ação de conhecimento. Ao final, pede a o indeferimento do pedido dos autores e a condenação da ré por litigância de má-fé. Acrescento que, na decisão de ID 149148030 - fls. 216/218, o juízo não conheceu da alegação de excesso de execução da executada, pois os cálculos juntados pelos exequentes atenderam ao comando do acórdão e é defeso ao juízo alterar o que foi decidido nas instâncias superiores. No mais, antes de dispor sobre o pedido de suspensão pela notícia de garantia do juízo, intimou-se a executada para se manifestar sobre o pedido dos exequentes de condená-la por litigância de má-fé. Petição da ré no ID 152776414 - fls. 220/231. Inicialmente, defende ainda não haver a incidência da multa de 10% e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, pois o pedido de concessão de efeito suspensivo, com base na notícia de garantia do juízo, é suficiente para afastar essas sanções processuais. Que esse seguro garantia equivale a depósito em dinheiro, sendo garantia idônea para sustentar o pedido de suspensão da execução. No mais, essa executada rememora a alegação de excesso execução, baseada na incorreção da fixação do termo inicial dos juros moratórios, e reitera o pedido de suspensão do feito. Ao final, defende não ter litigado de má-fé. Posteriormente, a executada anuncia que interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de ID 149148030 - fls. 216/218. O recurso foi distribuído para a 3a Turma Cível sob o n.o 0709763-12.2023.8.07.0000 e, na decisão de recebimento, o Des. Rel. indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. (ID 153509020 - fls. 276/284). Vieram os autos concluso. Decido. Inicialmente, mantenho a decisão agravada de ID 152776414 - fls. 220/231, por seus próprios fundamentos, e não exerço o juízo de retratação. Outrossim, não conheço, novamente, da reiteração da executada de alegação de excesso de execução, baseada na incorreção do termo inicial dos juros de mora. Lado outro, trata-se de cumprimento provisório da sentença, art. 520 e ss do CPC. Na hipótese dos autos cumpre realçar que o Juízo encontra-se seguro. De fato, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu desta forma: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se o seguro-garantia judicial pode ser recusado como garantia do juízo apenas pelo fato de conter, na respectiva apólice, prazo de validade determinado e cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado. 3. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). 4. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 5. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 6. A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida. 7. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 8. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso e mediante decisão fundamentada, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 9. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.025.363/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por seu turno, assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. MODALIDADE EQUIPARADA A DINHEIRO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO. DISCUSSÃO DO VALOR CONTROVERSO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. A fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro para fins de garantia do juízo, nos termos do Art. 835, §2o do CPC. Na hipótese em que a parte devedora deposita nos autos o valor incontroverso e apresenta apólice de seguro garantia para discussão do valor controvertido, configura-se a garantia do juízo apta a suspender os atos expropriatórios até que seja apurado o montante efetivamente devido. Recurso provido para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a modalidade do seguro garantia judicial como garantia do juízo. (0718413-82.2022.8.07.0000, 5a Turma Cível, Rel. Carmelita Brasil, DJe 25/08/2022). Sobre isso, conforme § 2o do art. 835 do CPC, para que a apólice de seguro seja equiparada a dinheiro, o valor segurado não pode ser “inferior ao do débito constante na inicial, acrescido de trinta por cento”. O valor da causa executiva é de R$ 3.973.288,23. Já o montante segurado é no importe de R$ 5.165.274,00. Suficiente para atender ao critério legal. Assim, não há dúvidas de que a apólice de seguro de ID 143025958 – fls. 202/204 equivale a dinheiro para fins de garantia do juízo. Quanto à multa de 10% e dos honorários da fase de cumprimento sentença, entendo que eles são plenamente exigíveis, salvo alteração por decisão ulterior com alteração do julgado. Não obstante ter havido a garantia do juízo, a apólice de seguro de ID 143025958 – fls. 202/204 não afasta a incidência dessas sanções processuais, pois não há livre disponibilidade do valor segurado. Conforme item 1.2. do objeto desse contrato de seguro, a cobertura da apólice só tem afeito após o trânsito em julgado do título judicial ora executado. Não há, pois, como se reputar ter havido o adimplemento da obrigação. Como consequência, inexistente esse pagamento voluntário das obrigações executadas e tendo a ré sido intimada para cumprir voluntariamente a obrigação, são devidas a multa de 10% e os honorários dessa fase executiva, nos exatos termos do § 2o do art. 520 do CPC. No mais, sem razão os exequentes quanto à pretensão de condenar a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada se trata de mero exercício do direito de defesa dessa parte. Não se revela a presença de quaisquer das hipóteses de incidência do art. 77 do CPC a executada defender que é matéria de ordem pública a análise do termo inicial dos juros de mora. O fato de o juízo e as partes contrárias não seguirem essa tese não caracteriza esse tipo de litigância. Não havendo outros pedidos, aguarde-se julgamento final.” A fim de esclarecer dúvidas suscitadas pela Secretaria da Vara, o Juiz Singular assim acrescentou (ID 156373679, de origem): “Com relação ao questionamento da secretaria feito na certidão de ID 156298000, nos termos da decisão de ID 154053050, tendo sido reputado garantido o juízo, aguarde-se o trânsito em julgado do processo principal, qual seja 0004954-81.2014.8.07.0017.” Em suas razões recursais (ID 46389886), o agravante aduz que o Juízo Singular teria se pautado apenas em um fundamento para suspensão da execução, qual seja, oferta do seguro garantia. Fundamenta que o efeito suspensivo previsto no art. 525, §6o do CPC, exige para sua concessão a garantia do juízo, fundamentos relevantes e possibilidade de se causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado. Entende que a BRASFIGO S/A não se desincumbiu do seu ônus, motivo pelo qual deverá ser determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Além disso, argumenta que “o seguro garantia apresentado não pode ser reconhecido como garantia do Juízo no presente momento uma vez que a condição para a execução do objeto contratado não encontra correlação com a pretensão provisória e não está apta a satisfazer o eventual pagamento do título judicial provisório em discussão, é necessária a reforma da decisão agravada para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.” (ID 46389886, Pág. 8) Em mais um ponto, em que ampara o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, agita que “o seguro garantia no valor de R$ 5.165.274,00 não obedece ao disposto no art. 835, § 2o, do CPC, o qual determina que o valor garantido não pode ser inferior ao do débito acrescido de 30% (trinta por cento), o que representaria em 16.11.2022, data da última atualização, R$ 6.393.759,90.” (ID 46389886, Pág. 9) Acaso a e. Turma entenda legítima a garantia apresentada, pede que tais efeitos recaiam tão somente em relação à parcela controversa apontada (R$ 919.834,25), devendo-se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o pagamento da parcela incontroversa. Em relação à litigância de má-fé, entende pela aplicação da multa, diante da impugnação manifestamente infundada. Ao final, requer (ID 46389886, Pág. 14): “55. Por estas razões e por outras, mais judiciosas, que certamente ocorrerão a Vossa Excelência, a agravante requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento, inaudita altera parte, da antecipação de tutela recursal para se determinar o prosseguimento imediato do cumprimento provisório de sentença com o consequente pagamento das prestações vencidas e, pagamento ao tempo correto, das prestações vincendas da pensão mensal. 56. No mérito, pugna-se pelo provimento do presente agravo de instrumento para, confirmando a decisão que deferir a tutela recursal, reformar a decisão agravada para: (i) Determinar o prosseguimento imediato do cumprimento provisório de sentença com o consequente pagamento das prestações vencidas e, pagamento ao tempo correto, das prestações vincendas da pensão mensal; (ii) Caso assim não se entenda, determinar o prosseguimento imediato do cumprimento provisório de sentença da parte incontroversa, com o consequente pagamento das prestações vencidas e, pagamento ao tempo correto, das prestações vincendas da pensão mensal. (iii) Condenar a agravada BRASFRIGO S.A. ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 10% do valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, inciso VI, e 81 do CPC. 57. Por fim, requerem o julgamento do presente recurso em conjunto com os Agravos de Instrumento no 0709763-12.2023.8.07.0000 e 0715296-49.2023.8.07.0000, em trâmite nesta e. Turma, em obediência aos princípios da segurança jurídica e celeridade processual, por tratarem de irresignações oriundas do mesmo cumprimento de sentença e apresentarem correlações nas pretensões de ambas as partes.” (g.n.) Preparo regular identificado (ID 46389893 e ID 46389896) É o relatório. Passo a decidir. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. O cumprimento de sentença está garantido por caução, o que a toda evidência, afasta eventual alegação de prejuízo. Ademais, não se constata nenhuma urgência, igualmente, quanto ao pedido de condenação em litigância por má-fé. Trata-se de evidente hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado, sem prejuízos aos agravantes. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para responder ao recurso. À Secretaria da Turma para que proceda a reunião do presente recurso ao agravo de instrumento no 0709763-12.2023.8.07.0000 para que sejam decididos em conjunto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator